Tribunal: TJPA
Processo: 0862786-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862786-26.2018.8.14.0301

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE HORÁRIO PARA MANUTENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Mônaco Veículos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se pretendia compelir a concessionária de energia elétrica a realizar manutenções programadas exclusivamente aos domingos ou após as 14h dos sábados. O juízo de origem revogou a tutela anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados de forma equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto, diante da não concretização da interrupção inicialmente informada; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável compelir a concessionária a realizar manutenções programadas de energia exclusivamente em horários e dias determinados, conforme interesse do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de perda superveniente do objeto é afastada, pois a autora aditou a petição inicial nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC, mantendo o pedido em relação a interrupções futuras, de modo a configurar interesse processual residual e preventivo. Preliminar rejeitada.

4.

O pedido de obrigação de fazer não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem nos regulamentos da ANEEL, especialmente na Resolução nº 414/2010, art. 140, §3º, II, que autoriza a interrupção do fornecimento por motivos técnicos ou de segurança, desde que precedida de aviso prévio.

5.

A limitação unilateral dos horários de manutenção implicaria ingerência indevida na atividade regulada da concessionária, podendo comprometer a gestão técnica e operacional do serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts; 303, §1º. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MÔNACO VEÍCULOS LTDA. em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (id. 11464136), que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação de Obrigação de Fazer, revogando a decisão de urgência anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

A sentença entendeu que, conquanto tenha sido inicialmente deferida a tutela para remarcação da interrupção no fornecimento de energia elétrica para horário menos prejudicial à autora, o pedido final carecia de amparo legal, não havendo previsão normativa que imponha à concessionária a obrigação de realizar manutenções exclusivamente em dias não úteis ou fora do horário comercial, desde que observado o devido aviso prévio. A decisão também afastou a alegada perda superveniente do objeto, argumentando que havia pedido remanescente quanto às interrupções futuras, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, ficando revogada a tutela de ID 6979042.

Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Condeno ainda a requerente, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo de forma equitativa

em R$ 1.000,00 nos termos do parágrafo 8º do art. 85 do Código Civil, considerando que o valor da causa é muito baixo.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente

sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida

Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que a interrupção de energia programada originalmente não se efetivou; (ii) que, diante do cumprimento da tutela concedida e da ausência de necessidade da manutenção pela concessionária, caberia a extinção do feito sem julgamento do mérito, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários, conforme art. 85, § 10, do CPC; (iii) no mérito, que o pedido formulado é legítimo e razoável, visto que visa apenas à adequação dos horários de manutenção programada para mitigar prejuízos comerciais à empresa; (iv) que a sentença aplicou incorretamente dispositivos legais voltados à suspensão de serviços por inadimplemento, não sendo aplicáveis à hipótese de interrupções programadas; (v) que, mesmo afastada a preliminar de perda de objeto, os pedidos iniciais deveriam ter sido julgados procedentes, por não serem incompatíveis com o ordenamento jurídico e por traduzirem conduta que a própria ré passou a adotar posteriormente.

Ao final, requer: (a) a reforma da sentença, com extinção do feito sem resolução de mérito e inversão da sucumbência; ou (b) o reconhecimento da legitimidade dos pedidos e consequente julgamento de procedência, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à alegação de perda superveniente do objeto, diante da não realização da interrupção de fornecimento inicialmente prevista; e (ii) ao exame da legalidade e viabilidade do pedido da autora de impor à concessionária a obrigação de realizar interrupções programadas de energia elétrica exclusivamente após as 14h de sábados ou aos domingos.

I – Da preliminar de perda superveniente do objeto

A preliminar arguida pela recorrente deve ser rejeitada.

Ainda que a interrupção programada originalmente informada pela concessionária não tenha se concretizado, verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, procedeu ao aditamento da petição inicial nos moldes do art. 303, §1º, inciso I, do CPC, oportunidade em que manteve o interesse de obter provimento judicial que obrigasse a ré a observar, em futuras intervenções, a limitação de horário ou dia da semana para a suspensão programada do fornecimento de energia elétrica, de modo a resguardar seus interesses comerciais e os de seus empregados.

Dessa forma, não há que se falar em perda do objeto, haja vista que persistiu a lide quanto à obrigação de fazer postulada de modo permanente e preventivo, voltada a futuras interrupções programadas do serviço.

Rejeito a preliminar de perda do objeto.

II – Do mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A pretensão da recorrente consiste em compelir a concessionária de energia elétrica a realizar suas manutenções programadas apenas após as 14h dos sábados ou aos domingos, mediante prévia comunicação.

Embora compreensível a preocupação da autora quanto ao impacto comercial de eventuais suspensões no fornecimento de energia elétrica em horário de maior movimento, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, tampouco nos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Nos termos do art. 140, §3º, II da Resolução nº 414/2010 da ANEEL

[1]
vigente à época, e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
sobre o assunto: "
É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações, ou ainda, em virtude do inadimplemento do usuário, desde que haja aviso prévio da concessionária
”, cuja forma e conteúdo são regulados pela própria norma.

Não há, portanto, amparo legal ou normativo que imponha à concessionária o dever de restringir seus horários de manutenção programada segundo conveniência unilateral do consumidor, especialmente quando a mesma se encontra devidamente autorizada a proceder a tais interrupções nos limites fixados pelos regulamentos federais.

Assim, tratando-se de serviço essencial, cuja continuidade está sujeita a condições técnicas e de segurança, não é juridicamente admissível impor à concessionária a restrição solicitada pela parte autora, sob pena de afrontar os critérios de gestão e manutenção do sistema elétrico, previstos em normas técnicas expedidas pela ANEEL.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art.140. A distribuidora
é
respons
á
vel, al
é
m das obriga
çõ
es que precedem o in
í
cio do fornecimento, pela presta
çã
o de servi
ç
o adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informa
çõ
es necess
á
rias
à
defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos. [...]
§
3
º
N
ã
o se caracteriza como descontinuidade do servi
ç
o, observado o disposto no Cap
í
tulo XIV, a sua interrup
çã
o: [...] II - ap
ó
s pr
é
via notifica
çã
o, por raz
õ
es de ordem t
é
cnica ou de seguran
ç
a em instala
çõ
es de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade

[2]
REsp 1.270.339/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2017

Belém, 12/08/2025